Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem quanto aos aclaratórios opostos pelos seus adversos (ID.45388889 e ID. 45394316). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora